Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-85.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Art. 157, §2o, II e §2o-A, I do CP – Nulidade do feito, em razão da não realização de reconhecimento dos acusados em sede judicial – Inocorrência – Vítima ouvida por meio de carta precatória – Preliminar rejeitada – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima e dos policiais militares – Validade – Precedentes – Corréu Raul

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Art. 157, §2o, II e §2o-A, I do CP – Nulidade do feito, em razão da não realização de reconhecimento dos acusados em sede judicial – Inocorrência – Vítima ouvida por meio de carta precatória – Preliminar rejeitada – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima e dos policiais militares – Validade – Precedentes – Corréu Raul detido na posse da res furtivae – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma apropriada – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500095-85.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
RAUL AMARO DA SILVA e VITAL ANICETO DA SILVA NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo. Sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
2
Apelação no 1500095-85.2018.8.26.0628
Voto no 17271
Apelantes:
Raul Amaro da Silva
Vital Aniceto da Silva Neto
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES Roubo circunstanciado Art. 157, §2o, II e §2o-A,
I do CP Nulidade do feito, em razão da não realização de
reconhecimento dos acusados em sede judicial Inocorrência
Vítima ouvida por meio de carta precatória Preliminar rejeitada
Mérito Autoria e materialidade comprovadas Palavra da
vítima e dos policiais militares Validade Precedentes Corréu
Raul detido na posse da res furtivae Incabível a alegação de
insuficiência probatória
Penas
Dosimetria
Reprimendas
aplicadas de forma apropriada
Regime inicial fechado

Adequado à espécie APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
decisão de fls. 304/313, que julgou procedente a ação penal e condenou os
apelantes como incursos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do
Código Penal, às penas individuais de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, pretende a d. defesa do corréu Vital a
reforma da r. decisão, sob o argumento de que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que desfavoreceu o
acusado, razão pela qual pleiteia a sua absolvição. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
3
(i) a redução da pena imposta ao réu, afastando-se a causa de aumento
relativa ao emprego de arma, (ii) a imposição de regime prisional inicial
semiaberto e (iii) a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos.
Por fim, requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
(fls. 341/352).
Também inconformada, requer a d defesa do corréu
Raul, em sede de preliminar, seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos
praticados na audiência de inquirição da vítima, face à violação ao artigo 226
do Código de Processo Penal. No mérito, busca a desclassificação da conduta
do acusado para o delito de receptação ou, no caso de ser mantida a
condenação pelo delito de roubo, a redução da pena a ele imposta, operando-
se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da
majoração da pena efetuada face ao concurso de pessoas e o reconhecimento
da tentativa. Por fim, requer a aplicação da detração (fls. 362/367).
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
371/378),
a
i.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
defensivo (fls. 406/412).
É o relatório.
2. De início, rejeito a matéria preliminar aventada
pela d. defesa do corréu Raul.
Com efeito, a suposta nulidade do feito, em razão de
não ter havido, em juízo, a realização de reconhecimento nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
4
prelecionados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, não se sustenta.
Isto porque a vítima foi ouvida mediante carta
precatória sem que os réus estivessem presentes na audiência, o que,
evidentemente, impossibilitou que o reconhecimento pessoal fosse realizado.
Neste ponto, cumpre ressaltar que a d. defesa, quando
intimada da decisão que determinou a expedição de precatória (fls. 155), não
se manifestou expressamente sobre a intenção de requisição dos acusados, de
modo que não pode alegar qualquer tipo de nulidade a esse respeito.
Ademais, não se deve olvidar que os acusados, ainda
na data do roubo, foram reconhecidos tanto pessoalmente quanto
fotograficamente em solo inquisitorial, oportunidade em que foram colocados
ao lado de outras pessoas, além de terem sido apresentadas ao ofendido
diversas fotografias de pessoas semelhantes (vide fls. 16 e 19).
E, ainda que assim não fosse, é bom destacar que a
eventual circunstância dos acusados não terem sido colocados ao lado de
outros suspeitos para reconhecimento, não anula o ato, eis que inexiste
exigência expressa em lei.
Conforme dispõe o artigo 226 do Código de Processo
Penal, a pessoa cujo reconhecimento se pretende deverá, se possível, ser
colocada ao lado de outras que com ela tenham qualquer semelhança, de
modo que a inobservância de tal formalidade não acarreta qualquer nulidade
ao ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
5
No caso dos autos, entretanto, há o reconhecimento
realizado em solo policial, o qual, não olvidemos, mostrou-se harmônico com
os demais elementos probatórios, sob o crivo do contraditório, destacando-se
o depoimento do ofendido e dos policiais militares, não decorrendo, ipso
facto, prejuízo algum à defesa, a ensejar a decretação de nulidade do ato.
Nesse sentido, confira-se:
“(...) 3. A inobservância das formalidades do reconhecimento
pessoal não configura nulidade, notadamente quando
realizado com segurança em juízo, sob o crivo do
contraditório, e a sentença vem amparada em outros
elementos de prova (...)” 1.
Feitas as considerações necessárias, passo à análise
do mérito.
Consta na denúncia que no dia 11 de setembro de
2018, por volta das 10h, na Rodovia Régis Bittencourt, n° 314, bairro Paiol
do Meio, na cidade de São Lourenço da Serra, Comarca de Itapecerica da
Serra, os apelantes, agindo em concurso de agentes com outros 02 (dois)
indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito comum, diversos
pacotes de cigarros da marca Souza Cruz e seus derivados, mediante o
emprego de grave ameaça contra a vítima Flávio Ribeiro Alves.
Segundo narra a exordial, no dia dos fatos, o ofendido
estava exercendo sua função de motorista para a empresa Souza Cruz, sendo
que, logo após ter deixado o seu ajudante, Valmir de Souza Domingos, para
1 STJ, 5a Turma, HC 109.048/SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, julgado em 01/12/2011, DJe
03/02/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
6
finalizar uma entrega no Posto Pato Azul, e seguir em direção à lanchonete
Duas Pedras, foi “fechado” pelo corréu Vital que conduzia um automóvel
VW/Gol, cor vermelha, na companhia de outro indivíduo não identificado.
Na sequência, Vital e o comparsa deram ordem para que a vítima parasse o
veículo logo à frente, sendo prontamente atendidos. Ato contínuo, os
roubadores procederam à abertura da porta do compartimento de carga,
ocasião em que chegou ao local o veículo Fiat/Ducato Cargo, cor amarela,
com o corréu Raul e mais um comparsa, os quais realizaram o transbordo da
carga da caminhonete conduzida pelo ofendido para o aludido carro,
evadindo-se em seguida. Ocorre que a Polícia Militar foi acionada e de posse
das características dos automóveis utilizados pelos assaltantes acabaram por
encontrá-los, encaminhando-os à Delegacia, local em que os apelantes foram
reconhecidos pela vítima.
Diante disto, os réus foram denunciados pela prática
do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recebida a denúncia
(fls. 87), houve a inquirição do ofendido e das testemunhas, sendo que, ao
final, o Ministério Público procedeu ao aditamento da exordial para fazer
constar que o roubo foi cometido mediante o emprego de arma de fogo. Após
a manifestação defensiva, foi recebido o aditamento (fls. 286), tendo o feito
prosseguido regularmente com o interrogatório dos réus e culminado na
procedência da ação, nos termos do aditamento da peça vestibular (fls.
304/313).
Eis a decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
7
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls.
14/15) e pelas demais provas carreadas aos autos.
A autoria também é induvidosa.
O Sr. Flávio Ribeiro Alves confirmou a narrativa
fática, afirmando que estava transportando cigarros com o caminhão da
empresa quando parou em um posto de gasolina, local em que um indivíduo
abriu a porta do veículo mencionado, bloqueando o caminhão. Segundo
narrou, o roubador lhe obrigou a ligar para a central que, então, desbloqueou
o veículo; em seguida, ele mandou que continuasse na rodovia e, após,
ingressasse numa rua de terra. O ofendido esclareceu que foi conduzindo o
caminhão da empresa e que os roubadores chegaram num veículo VW/Gol,
cor vermelha: o indivíduo que estava armado entrou no caminhão e outro
seguiu conduzindo o Gol. Esclareceu, ademais, que dirigiram até uma estrada
de terra, com mata dos 02 (dois) lados, local em que os roubadores lhe
pediram para abrir o caminhão; neste momento, chegou ao local um veículo
Fiat/Ducato, cor amarela, então, lhe obrigaram a descarregar a mercadoria e a
ajudar no carregamento da Ducato; após, os agentes lhe trancaram no baú do
caminhão da empresa.
Conforme o ofendido relatou, transferiu a carga de
cigarros para Ducato amarela que estava com a placa tampada; contudo,
conseguiu visualizar, memorizar e passar para a Polícia a placa do veículo
Gol utilizado no crime. Relatou, também, que a carga foi recuperada cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
8
meia hora depois. O ofendido destacou que, antes dos fatos, estava sendo
seguido por um veículo Citroën/C3, cor vinho, razão pela qual ligou para
central, ocasião em que foi orientado a procurar uma Delegacia de Polícia;
então, quando chegou à cidade de São Lourenço, informou o ocorrido na base
policial e os agentes públicos abordaram o C3. Segundo a vítima narrou,
seguiu fazendo entregas e, quando foi abordada pelos assaltantes, um deles
lhe acusou de ter prendido os colegas dele, momento em que respondeu que
não havia prendido ninguém. Narrou, ademais, que o indivíduo que estava
armado era aquele lhe abordou e entrou no caminhão consigo, porém, ele
conseguiu fugir. O ofendido asseverou que, na Delegacia de Polícia,
reconheceu os 02 (dois) indivíduos do C3, o motorista do veículo Ducato que
transportou a carga do roubo e o motorista do veículo Gol. Por fim, asseverou
que soube, na Delegacia, que o indivíduo que lhe abordou havia descido no
pedágio e que ele não foi preso (mídia).
Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a
palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto
com os criminosos e vivenciou os fatos, razões pelas quais pode narrá-los
com maior clareza e riqueza de detalhes.
Sobre a validade e relevância dos depoimentos
prestados pelas vítimas, preleciona a jurisprudência:
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas
da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s)
acusado(s)” 2.
2 TJSP, 9a Câmara Criminal, Apelação no 0002439-72.2011.8.26.0042 rel. Desembargador Souza Nery, j.
11.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
9
"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima
é de fundamental importância" 3.
O Sr. Valmir de Souza Domingos afirmou que
trabalhava como ajudante do ofendido na data dos fatos. Segundo narrou,
quando ambos pararam em um posto, perceberam que um veículo Citroën/C3
estava os seguindo, razão pela qual, na cidade de São Lourenço, desceram na
base policial e informaram o ocorrido. Narrou, ademais, que os policiais
pararam o C3 e não acharam nada, porém, o carro era produto de roubo
ocorrido em 2015. A testemunha esclareceu que, então, seguiu o trabalho:
desceu para fazer uma entrega do outro lado da rodovia enquanto o ofendido
foi fazer entregas em um posto de gasolina e um restaurante; ao retornar ao
local combinado, entretanto, percebeu que o carro da empresa não estava
mais, motivo pelo qual ligou para polícia. Esclareceu, também, que não
estava no momento do roubo e que os policiais fizeram diligências e
encontraram os 02 (dois) carros envolvidos no assalto, se não se engana um
VW/Gol e um Renault/Master, cor amarela. O depoente ressaltou que a carga
de cigarros foi subtraída e, posteriormente, recuperada. Por fim, ressaltou que
não tem condições de reconhecer ninguém e que o ofendido reconheceu 02
(dois) indivíduos que estavam no Citroën/C3 e 02 (dois) indivíduos que
participaram do roubo (mídia).
A Policial Militar Mirim Pereira de Moura relatou
que, na data dos fatos, foi informada via rádio acerca do roubo de uma carga
de cigarros por um veículo Fiat/Ducato. Segundo narrou, deslocou-se de
3 JUTACRIM 91/407 e 86/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
10
Embu-Guaçu para a Estrada de Mina de Ouro, local em que se deparou com a
Ducato, a qual possuía as mesmas características passadas pelo COPOM.
Narrou, ademais, que realizou o retorno, ocasião em que o motorista da
Ducato tentou se evadir; entretanto, o veículo foi abordado cerca de 2km a
frente. A miliciana esclareceu que, no interior da Ducato, foram localizados
02 (dois) cortas sinais (bloqueadores de sinais de celular) e toda carga de
cigarros roubada. Esclareceu, ainda, que o corréu Raul era o motorista e que,
ao ver a viatura, ele tentou fugir por cerca 2km, mas acabou abordado,
ocasião em que falou “perdi, perdi”. Ao final, a policial destacou que a carga
não tinha documento e que não conhecia Raul antes dos fatos (mídia).
O Policial Militar Ricardo Luiz Graziano relatou que,
na data dos fatos, o veículo da empresa Souza Cruz foi roubado e, na
sequência, o pessoal da referida empresa começou a passar as características
para o 190, que repassou à rede. Segundo narrou, deslocou-se até o pedágio e
ficou ali até que o veículo VW/Gol, cor vermelha, apareceu e foi abordado,
sendo que havia uma única pessoa em seu interior. Narrou, ademais, que não
se recorda se foi informada a placa do referido veículo e se o corréu Vital
falou algo ao ser abordado, mas apenas que ele foi identificado pela vítima.
Por fim, o policial confirmou as declarações que prestou em solo inquisitorial
e ressaltou que não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).
Por oportuno, anoto que inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição o depoimento dos policiais militares, os quais prestam
serviços de extrema relevância à sociedade e não possuem, à priori, qualquer
motivo para incriminar falsamente os apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
11
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
agentes públicos já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial
servir como testemunha. Além disso, não se acredita que
servidores
públicos,
inclusive
os
policiais
militares,
empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos
a presunção de que no desempenho de suas atuações agem
escorreitamente” 4.
“(...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes.
3. Ordem denegada” 5.
O recorrente Raul, em solo inquisitorial, afirmou que
exerce a função de transportador de carga, em veículo particular próprio,
sendo que em 07/09/2018 conheceu o corréu Vital, o qual, na data dos fatos,
telefonou-lhe contratando um frete. Segundo narrou, cobrou R$400,00 e Vital
lhe disse para encontrá-lo no primeiro posto da cidade de São Lourenço da
Serra. Narrou, ademais, que encontrou o corréu Vital, o qual lhe disse que era
para acompanhá-lo, sendo que ele estava em um veículo VW/Gol, cor
vermelha. O acusado esclareceu que acompanhou Vital, o qual dirigiu-se até
uma outra van de cor branca e lá realizou o carregamento de umas caixas;
porém, não viu que tipo de carga se tratava, pois permaneceu no interior de
4 TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão no. 990.09.322889-0, Rel. Des.
Marco Antônio Marques da Silva.
5 STJ, 5a Turma, Habeas corpus no 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
12
seu veículo.
Conforme o acusado relatou, após seu veículo ser
carregado, o apelante Vital lhe disse para ir pela Estrada que vai para Embu-
Guaçu e, posteriormente, encontrá-lo na entrada da cidade de Embu das
Artes, próximo ao Rodoanel. O réu ressaltou que, devido a estas informações,
ficou desconfiado de que algo estaria errado, porém, como não havia recebido
pelo frete, fez o transporte. Ressaltou, ademais, que seguia pela estrada que
liga a cidade de Embu-Guaçu quando foi abordado por uma viatura da Policia
Militar, ocasião em que desembarcou de seu veículo e foi realizada revista
pelos policiais. O acusado destacou que não sabia que era uma carga de
cigarros e que presta serviços com seu veículo para outras empresas de
Osasco e região, sendo que nunca teve problemas. Finalmente, destacou que
na ocasião em que foi buscar a carga a ser transportada havia somente o
veículo VW/Gol vermelho do corréu Vital e outra van, de cor branca, a qual
pensou estar quebrada, vez que não havia outros veículos pelo local (fls.
22/23).
Em juízo, igualmente, o corréu Raul negou a prática
delitiva, afirmando que estava realizando um frete para o corréu Vital, a quem
conheceu em um bar em data anterior aos fatos. Segundo narrou, chegou ao
local indicado por Vital e se deparou com uma Van: foram descarregadas
algumas caixas da referida van e colocadas na van de sua propriedade, após,
deixou o local, sendo abordado pela polícia durante o deslocamento. Às
perguntas do MM Juiz a quo, o acusado esclareceu que encontrou o apelante
Vital, o qual estava em um veículo VW/Gol, cor vermelha, e acompanhado de
outra pessoa que não conhecia, sendo que Vital lhe disse que o carro estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
13
quebrado mais a frente; então, foram ao local, ocasião em que abriu a porta de
sua van e Vital e o outro indivíduo começaram a colocar as caixa dentro de
seu veículo, mas não sabia o que era.
Conforme o réu relatou, Vital pediu para levar as
caixas até Embu; ocorre que, no caminho, a viatura passou, fez o retorno e
deu ordem de parada, tendo estacionado imediatamente; os policiais lhe
perguntaram o que estava transportando, tendo respondido que levava umas
caixas porque havia sido contratado para o frete. Relatou, ademais, que os
agentes públicos viram a carga e o levaram até a Delegacia, local em que
soube o que realmente estava acontecendo. O réu asseverou que não tinha
como fugir da Polícia porque seu veículo é grande e, além disso, estava em
seu nome e todo regularizado, não havendo motivos para tentar se evadir.
Asseverou, ainda, que os bloqueadores de celular não estavam consigo e que
não chegou a ver tais objetos, mas pode ser que estivessem dentro de alguma
caixa que foi colocada em sua van. O acusado esclareceu que retirou as caixas
na beira da “Régis”, de uma van branca que parecia um furgão, mas que não
sabe a marca, sendo que não percebeu que poderia ser algo ilícito, pois já
pegou carga em condições semelhantes quando foi atender um carro das
empresas para as quais presta serviços que havia quebrado. Esclareceu,
também, que Vital não especificou nada a respeito da carga e que receberia
R$ 400,00 pelo frete. Ao ser indagado sobre o reconhecimento na fase
policial, o réu afirmou que foi colocado numa sala ao lado do corréu Vital e
de outros 02 (dois) indivíduos e identificado por número. Por fim, afirmou
que as caixas que foram passadas para seu veículo estavam lacradas (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
14
O recorrente Raul, em solo inquisitorial, negou a
autoria delitiva, afirmando que foi preso injustamente tão somente porque
estava em um carro vermelho da mesma marca daquele utilizado no roubo.
Afirmou, ademais, que havia saído da casa de seu tio no bairro do Barnabés,
na cidade de Juquitiba, e estava indo para a sua casa na cidade de Embu das
Artes quando foi preso (fls. 27).
Em juízo, igualmente, negou a autoria delitiva,
afirmando que no domingo anterior aos fatos realizou um chá bar de sua filha
em um sítio de seu tio em Barnabés. Segundo narrou, na terça-feira, voltou ao
sítio para retirar as coisas de buffet e, por volta das 10h, quando estava
retornando para ir a seu trabalho, foi abordado pela polícia. Narrou, ademais,
que parou com a ordem policial, pois não estava devendo nada, sendo que foi
abordado apenas porque estava em um veículo VW/Gol vermelho. O réu
esclareceu que foi levado à Delegacia de Polícia e que foi colocado ao lado de
outros presos, ocasião em que a vítima lhe reconheceu. Esclareceu, também,
que não conhecia e não tinha qualquer vínculo com o corréu Raul, sendo que
não sabe dizer por que Raul afirmou que o teria contratado para um frete.
Questionado como foi o reconhecimento, o acusado asseverou que foi
colocado numa sala com o acusado Raul e outros indivíduos, sendo que
usavam uma placa que só tinha números. Ao final, o acusado destacou que
soube que os outros indivíduos teriam perseguido o ofendido e que a vítima
os apontou como aqueles que o seguiam e não como participantes do assalto
(mídia).

Como se observa, a negativa dos acusados resta
isolada ante o coeso substrato probatório produzido ao longo da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
15
criminal, sendo insubsistente a alegação de que inexistem provas da
materialidade e da autoria delitivas.
No caso dos autos, além do ofendido narrar os fatos
detalhadamente, asseverou, sob o crivo do contraditório, ter reconhecido os
réus como autores do delito na Delegacia de Polícia sem qualquer dúvida
(mídia).
E a corroborar as declarações do ofendido, há o
depoimento do Policial Militar Ricardo, firme no sentido de que o corréu
Vital foi abordado no veículo VW/Gol com as mesmas características e
placas do veículo utilizado no roubo, tendo sido reconhecido pela vítima
como um dos autores do crime (fls. 07/08 e mídia).
Há, ainda, o depoimento da Policial Militar Miriam,
no sentido de que abordou o acusado Raul, após ele ter tentado se evadir na
condução de um veículo Fiat/Ducato, em cujo interior estava a carga
subtraída e bloqueadores de sinal de celular (mídia).
E, tendo a res furtivae permanecido na posse do
corréu Raul, há a presunção da autoria delitiva, como assenta a
jurisprudência, devendo o acusado apresentar escusas idôneas para ilidir tal
presunção, o que não se verificou no caso dos autos. Neste sentido, confira-
se:
“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a
apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de
sua responsabilidade e, invertendo o ónus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção
se transmudar em certeza apta a ensejar o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
16
condenatório (...)” 6.
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da
infração (veículo furtado), horas depois do crime, o réu
apelante
devia
apresentar
justificativa
verossímil
(possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a
prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a
evidence do direito inglês. (...)” 7.
Outrossim, não se deve olvidar que o corréu Raul,
embora tenha afirmado que não sabia que a carga que transportava era
roubada versão, aliás, não comprovada em juízo admitiu que dirigia o
veículo Fiat/Ducato com os cigarros subtraídos e asseverou que foi ao local a
pedido do corréu Vital, o qual transferiu a carga roubada de outra van para
seu veículo (mídia).
Portanto, restando provada a participação do corréu
Raul (detido na posse da res furtivae após tentar se evadir da polícia) e do
corréu Vital (detido na condução de um dos carros utilizados na empreitada
criminosa e delatado por Raul) no roubo descrito na exordial e em seu
aditamento, impossível a desclassificação para o delito de receptação, como
pretende a d. defesa do acusado Raul, ou a absolvição, como pleiteado pela d.
defesa do corréu Vital.
Feitas as considerações necessárias, passo à análise da
dosagem das penas.
6 TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Amado de Faria, j. 26.05.11.
7 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0024071- 67.2010.8.26.0050, Rel. Des.
Penteado Navarro, j.16.06.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
17
O MM Juiz a quo, em relação a ambos os réus, na
primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de circunstâncias
desabonadoras, manteve as penas basilares no piso mínimo, qual seja 04
(quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase, consignou a ausência de atenuantes ou agravantes. Por fim, na
terceira etapa, majorou as penas em 2/5, face à causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas, alcançando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e, em
seguida, elevou as reprimendas em 2/3, face ao emprego de arma de fogo,
totalizando 09 (nove) anos e 04 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento
de 23 (vinte e três) dias-multa.
De início, quanto ao pleito da d. defesa do corréu
Raul de que seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão
espontânea, não há como ser atendido.
Isto porque o acusado não admitiu a prática delitiva.
Ao contrário, alegou excludente de tipicidade no caso, ausência de dolo
(alegou que não sabia que transportava carga roubada) a fim de eximir-se de
sua responsabilidade penal, fato que, evidentemente, impede o
reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea 'd' do
Código Penal.
Quanto
à
terceira
etapa,
anoto
que
restou
devidamente comprovado, ao longo da instrução criminal, que o roubo foi
praticado por 04 (quatro) pessoas, sendo certo que o elevado número de
agentes ocasionou maior vulnerabilidade do bem jurídico e aumentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
18
reprovabilidade da conduta dos réus, a justificar a elevação das reprimendas
em 2/5, face à causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157,
§2o, II do CP), como bem procedeu o MM Juiz a quo.
Ademais, ainda que não tenha sido possível a
apreensão da garrucha, o conjunto da prova oral é seguro no sentido de que
os recorrentes e seus comparsas realizaram o roubo mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, não havendo motivos concretos
para que se desacredite das afirmações feitas pela vítima Flávio (mídia).
Quanto a não apreensão da arma, observo que a
jurisprudência já tem se manifestado a respeito:
“Desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se da presença
da qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua
apreensão” 8.
“A falta de perícia na arma, quando o agente desaparece com
ela, não é suficiente para se excluir a qualificadora de
emprego de arma" 9.
Portanto, acertado o reconhecimento da causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I do
CP).
Quanto ao pleito formulado pela d. defesa do corréu
Raul de seja reconhecida a tentativa, com a consequente redução da pena, não
há como prosperar.
8 JUTACRIM 93/378,
9 JUTACRIM 84/292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
19
Com efeito, o crime de roubo consuma-se com a
simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se
exigindo a posse mansa e pacífica do bem.
No caso dos autos, os réus e seus comparsas
abordaram o ofendido em um posto de gasolina, conduziram-no até uma
estrada de terra, local em que retiraram a carga de cigarros do veículo que a
vítima conduzia e colocaram-na na van conduzida pelo corréu Raul, o qual
deixou o local em seguida. Ocorre que a polícia foi acionada e, em
diligências, agentes públicos lograram abordar o corréu Raul e recuperar a
carga subtraída. Destarte, havendo a inversão da posse, não há falar-se em
tentativa.
Aliás, esta é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, enunciado na Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Assim, as penas, porquanto fixadas de acordo com o
princípio da legalidade e com critérios de razoabilidade, não merecem
qualquer reparo.
Em relação ao regime prisional, em que pese eventual
detração, mantenho a imposição de regime inicial fechado, haja vista a
gravidade in concreto do delito, vez que os acusados, agindo em concurso
entre si e com outros 02 (dois) indivíduos, subjugaram o ofendido mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
20
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo enquanto ele
trabalhava e subtraíram a carga de cigarros de propriedade da empresa Souza
Cruz, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio
em sociedade.
Ademais, não se deve olvidar que o quantum das
penas supera o patamar descrito no artigo 33, §2o, alínea 'a' do Código Penal,
fato que, por si só, já impõe a fixação de regime prisional mais severo, ex vi
do referido artigo.
Fica, portanto, mantido o regime fechado para início
de cumprimento das reprimendas carcerárias, nos termos do artigo 33, §3o do
Código Penal, único suficiente à prevenção e reprovação do delito.
Impossível a substituição das penas carcerárias por
restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais
(art. 44 do CP).
Por derradeiro, quanto pleito da d. defesa do corréu
Vital de que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, não há como
ser atendido. Afinal, não se verifica qualquer alteração na conjuntura que
determinou a decretação da prisão preventiva de Vital e do acusado Raul,
estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
conforme bem fundamentado às fls. 54/56.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-85.2018.8.26.0628 -Voto no 17271
21
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas
em definitivo.

SILMAR FERNANDES
Relator